Tribunal: TJSP
Processo: 1003364-62.2019.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – AUSÊNCIA DE COBRANÇA – ENCARGOS MORATÓRIOS – JUROS NO INADIMPLEMENTO - NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA SÚMULA 296 DO STJ – MANUTENÇÃO DOS DEMAIS ENCARGOS DA MORA - AÇÃO PROCEDENTE EM PARTE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029822
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003364-62.2019.8.26.0077, da Comarca de Birigüi, em que é apelante NILSON
BATISTA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado OMNI S/A CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MATHEUS FONTES
(Presidente), ROBERTO MAC CRACKEN E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003364-62.2019.8.26.0077 -Voto no 47045
2
APELAÇÃO No 1003364-62.2019.8.26.0077
COMARCA DE BIRIGUI
APELANTE: NILSON BATISTA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA)
APELADO: OMNI S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
VOTO No 47.045
AÇÃO REVISIONAL CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
FINANCIAMENTO
DE
VEÍCULO

COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA AUSÊNCIA DE COBRANÇA ENCARGOS
MORATÓRIOS

JUROS
NO
INADIMPLEMENTO
-
NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA SÚMULA 296 DO
STJ MANUTENÇÃO DOS DEMAIS ENCARGOS DA MORA
- AÇÃO PROCEDENTE EM PARTE
SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A sentença julgou improcedente ação revisional
de contrato bancário de financiamento de veículo. Condenou o
autor nas custas, despesas processuais e verba honorária de
10% do valor da causa, observada justiça gratuita.
Rejeitados embargos de declaração, apelou o
vencido. A sentença violou o art. 489, inciso IV, § 1o, do
CPC. Na defesa o banco admitira ter sido contratada comissão
de permanência, que não se cumula a outros encargos de mora.
Há cobrança excessiva no rótulo de juros remuneratórios à
taxa de mercado do dia do pagamento. É nula a cláusula que
prevê incidência cumulativa e excessiva de encargos na fase
de inadimplência.
Recurso tempestivo, respondido, com nota de
justiça gratuita.
É o Relatório.
O recurso atende ao disposto no art. 1.010,
inciso III, do CPC, ao contrário do sustentado pelo apelado
em contrarrazões(fls. 126), e a sentença contém fundamentação
que, mesmo concisa, cumpre o art. 489, inciso IV, § 1o, do
CPC. Se houve error in judicando, como sustenta o apelante, é
passível de reforma, não de anulação.
Dispõe a cédula de crédito bancário que, em
caso de atraso no pagamento ou vencimento antecipado, será a
obrigação vencida acrescida de juros remuneratórios à taxa de
mercado do dia do pagamento, multa de 2% e juros moratórios
de 1% ao mês, mais despesas(fls. 22).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003364-62.2019.8.26.0077 -Voto no 47045
3
Não há previsão de comissão de permanência no
inadimplemento, nada importando o que o banco tenha dito em
contestação estereotipada, fazendo cair no vazio alegação de
impossibilidade de sua cumulação a outros encargos de mora.
Cabe, porém - e nisso tem razão o apelante-,
dispor, nos termos da Súmula no 296 do STJ que “Os juros
remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência,
são devidos no período de inadimplência, à taxa média de
mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao
percentual contratado”.
Só para esse fim será parcialmente provida a
apelação, admitida cumulação dos juros remuneratórios, assim
limitados a percentual contratado no período de normalidade,
à razão de 3,71% ao mês, com os encargos de mora enunciados
na cláusula.
Recíproca a sucumbência, custas e despesas se
repartem, e cada qual paga ao advogado da parte contrária
honorários advocatícios de 10% do valor da causa, atualizado
nos termos da Súmula no 14 do STJ, observado o art. 98, § 3o,
do CPC quanto ao autor(fls. 34).
Faço ver que, provido em parte o recurso, não
há campo para honorários a que alude o § 11 do art. 85 do
CPC(Edcl o AgInt no REsp no 1.573.573/RJ, Rel. Min. Marco
Aurélio Bellizze, Dje 08.05.2017).
Ante o exposto, dou parcial provimento ao
recurso.
MATHEUS FONTES
Relator